Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA. RESCISÃO. VIOLAÇÃO DE DEVERES CONTRATUAIS. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO.

I. Viola a boa-fé objetiva o contratante que atua no sentido de obter contratos em benefício próprio antes da notificação acerca da rescisão unilateral do contrato de parceria.

II. De acordo com o artigo 413 do Código Civil, cabe ao juiz reduzir equitativamente cláusula penal excessiva e desproporcional.

III. Apelações parcialmente providas.